Tribunal: TJPA
Processo: 0800172-57.2020.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800172-57.2020.8.14.0125

APELANTE: ALDIVINO COELHO DA PAZ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ALDIVINO COELHO DA PAZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

apelações cíveis
.
demora excessiva na cirurgia de retirada do fixador externo
. sequelas de mobilidade no joelho esquerdo (invalidez parcial e permanente).
responsabilidade objetiva do estado.
artigo
37, §6º
da cf/
88
.
manutenção do reconhecimento do d
ever de indenização por danos morais.
redução do valor
indenizatório. alteração dos juros moratórios. sentença inalterada nos demais termos (procedência do pensionamento vitalício, improcedência da perda de uma chance e improcedência dos danos estéticos).
recursos parcialmente providos.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ
e por
ALDIVINO COELHO DA PAZ
, diante da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, condenando o Ente Estadual ao pagamento de Indenização por Danos Morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, contados da publicação da sentença e, pensionamento mensal e vitalício no valor de um salário mínimo, desde a data do evento danoso (solicitação de urgência da cirurgia de retirada do fixador externo – 27/06/2019).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Considerando a existência de dois recursos, a
questão em análise reside em verificar se há Responsabilidade do Estado do Pará (objetiva ou subjetiva), em relação as sequelas de mobilidade no joelho esquerdo do Apelado e, caso configurado o dever de indenizar, se deve haver alteração do valor arbitrado à título de Danos Morais (minoração ou majoração), exclusão do pensionamento, procedência da Perda de uma Chance e Danos Estéticos, bem como, alteração dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes (
ação ou omissão)
, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, sendo irrelevante o requisito subjetivo da culpa, bastando a identificação da
conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre eles
.

4.
É fato incontroverso nos autos, que o Apelado sofreu acidente de trânsito no dia 10/05/2019 enquanto conduzia sua motocicleta, sendo imediatamente conduzido ao Hospital Municipal de São Geraldo do Araguaia, chegando com dor e trauma no joelho esquerdo e, diante da ausência de especialista, foi transferido, no mesmo dia, para o Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (Hospital Estadual), onde realizou, ainda no mesmo dia do acidente, cirurgia de redução e
colocação de fixador externo transarticular do joelho, sendo inquestionável a conduta hospitalar célere e eficaz prestada no dia do acidente.

5. A controvérsia
reside em verificar se houve falha do Hospital Estadual no lapso temporal extenso para a retirada do fixador externo.

6.
Responsabilização do Estado do Pará. Conduta ilícita (omissão/negligência). O conjunto probatório demonstra
que, no dia 27/06/2019, o Hospital Municipal de
São Geraldo do Araguaia requereu ao Hospital Regional Estadual, em caráter de urgência, classificação de risco – emergência/imediato, a retirada do fixador externo, contudo, o procedimento cirúrgico de retirada foi realizado, tão somente, no dia 17/09/2019, ou seja,
82 dias após a solicitação, de urgência, do Hospital Municipal
.

7. Dano. O laudo médico anexado pelo
Apelado e assinado por médico Ortopedista Traumatologista atesta que, 11 meses após a retirada do fixador 02/10/2020, o Apelado
apresentou sequelas pós-trauma, evoluindo com deformidades irreversíveis, impedindo assim de exercer suas atividades laborais.

8. Em observância ao princípio da busca da verdade real,
necessário pontuar que,
em
consulta ao Processo Judicial Eletrônico – PJE 1º Grau, constatou-se a existência de uma Ação de Cobrança de
Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres -
DPVAT ajuizada pelo Apelado contra a
SEGURADORA LIDER
(processo n.º 0800020-09.2020.8.14.0125 – PJE), onde houve laudo assinado por Perita Oficial do Juízo (05/08/2021) atestando que, após o acidente, o Apelado adquiriu perda de movimentação do joelho esquerdo – média de 50% (invalidez parcial e permanente), ficando incapacitado de realizar atividades que exijam agachar e elevar peso.

9. Nexo de causalidade.
O evento danoso (invalidez parcial e permanente – deficiência na função do joelho esquerdo) está diretamente ligado a conduta do Hospital Regional Estadual (demora excessiva para retirada do fixador externo).

10.
Dano Moral.
É indiscutível o sofrimento e
abalo psicológico
vivenciado pelo Apelado que, com 28 anos de idade (época dos fatos), adquiriu uma invalidez parcial e permanente pela falha na prestação de serviço hospitalar, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

11.
Pedido de minoração do valor
indenizatório, fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O
valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico da indenização.

12. A 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte Estadual, sob a relatoria da Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha e Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, fixou Danos Morais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em situações mais gravosas (amputações de membros por falha hospitalar).

13.
Considerando as peculiaridades da situação e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais deve ser reduzido para R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

14. Pedido de exclusão do pensionamento. O artigo 950 do Código Civil
prevê o direito à pensão mensal vitalícia quando a vítima de ofensa à integridade física tem sua capacidade laboral reduzida. Conforme já destacado, houve redução da capacidade laboral
(invalidez parcial e permanente).
Manutenção do pensionamento.

15. Pedido de alteração dos Juros Moratórios fixado em 1% ao mês, para que seja observado os
juros aplicados à caderneta de poupança. Acolhido. O Tema 905 do STJ prevê que, em período posterior à vigência da Lei n.º 11.960/2009, os juros de mora devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança.

16.
DA APELAÇÃO DO AUTOR
.
Pedido de procedência dos Danos Estéticos. Não acolhido por ausência de prova (ônus que competia ao Apelado – artigo 373, inciso I, do CPC/15).

17. As duas fotos anexadas na petição inicial
demonstram uma deformidade no pé condizente com o “
pé equinovaro”, contudo, não contém a data em que foi tirada, não havendo como afirmar que decorreu da falha hospitalar para retirada do fixador externo, ou, que o Apelante não detinha tal deformidade antes do acidente.

18. Inclusive, o laudo
pericial realizado na Ação de Cobrança de
Seguro
DPVAT atesta que o Apelante já era portador de pé torto equinovaro antes do acidente.

19. Pedido de procedência da “Perda de uma chance”.
O Magistrado de origem julgou improcedente os Danos Materiais pela “perda de uma chance”, pois, condenou o Ente Estadual ao pensionamento vitalício. O pensionamento foi mantido inalterado no julgamento da Apelação do Estado do Pará. Manutenção da improcedência do pedido de “perda de uma chance”.

20. Pedido de majoração da Indenização por Danos Morais. Não acolhido. Conforme já consignado na Apelação do Estado, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, o valor foi minorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

21. Pedido de alteração do termo inicial dos juros moratórios. Acolhido.
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Súmula n.º 54 do STJ.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

22. Recurso do Estado do Pará parcialmente provido,
para minorar a indenização por Danos Morais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e fixar os juros moratórios com base no Tema 905 do STJ;
Recurso do Autor parcialmente provido
, apenas para determinar que os juros seja fixado a partir do evento danoso.

____

Dispositivos relevantes citados: CF/88,
artigo 37, §6º; CC/02, artigos 43, 186, 927 e 950; CPC/15, artigo 373, inciso I e,
Súmula n.º 54 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas:
(STJ, Resp
1.495.146 – MG
- Tema 905),
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003363-49.2017.8.14.0061
– Relator(a):
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
–
1ª
Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023); (
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002167-15.2011.8.14.0074
– Relator(a):
EZILDA PASTANA MUTRAN
– 1ª
Turma de Direito Público – Julgado em
27/07/2020);
(TJ-PR 00004353920168160083
Francisco Beltrão, Relator.: substituto rafael vieira de vasconcellos pedroso, Data de Julgamento: 26/09/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2024) e, (
TJ-DF 07078845220198070018 1674104
, Relator.:
FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
, Data de Julgamento: 08/03/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/03/2023).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO às Apelações Cíveis,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, ocorrida no dia 05 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo n.º
0800172-57.2020.8.14.0125
– PJE)
interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ
e por
ALDIVINO COELHO DA PAZ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única, da Comarca de São Geraldo do Araguaia/
PA
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) restou comprovada a omissão na modalidade negligente, eis que demorou, em demasia, para operar o autor e a permanência do extensor em sua perna gerou danos físicos irreparáveis, gerando o dever de reparar o resultado. (...)
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR o Estado do Pará ao pagamento de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),

atualizados pelos índices da poupança e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da publicação desta decisão
.
CONDENO o Estado do Pará a pagar pensão mensal e vitalícia ao autor, Aldivino Coelho da Paz, no valor de um salário mínimo, contado desde a data do evento danoso, no caso da solicitação de urgência da cirurgia no dia 27 de junho de 2019,
devendo o nome constar na folha de pagamento estatal. (...)
. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Estadual afirma que não restou demonstrada a má prestação do serviço médico, ou, a realização de atendimento tardio para a retirada dos fixadores externos, pois, inexiste documento que requeira expressamente a retirada dos fixadores no prazo de 30 dias, como faz crer o Apelado em sua petição inicial.

Assegura que competia ao Município de São Geraldo do Araguaia o acompanhamento do Apelado na localidade de seu domicílio, bem como, o agendamento da data de retirada dos fixadores no Hospital Público Estadual.

Assevera que os danos alegados pelo Apelado configuram consequência lógica da lesão em seu joelho decorrente do acidente de trânsito que sofreu, não podendo tal fato ser atribuído ao Ente Estadual que buscou, através dos limites da medicina, minimizar os efeitos ocasionados pelo acidente com a colocação do fixador.

Alega que a Responsabilidade Civil por erro médico é subjetiva, não tendo sido comprovado o dolo ou culpa; a conduta omissiva (negligência) do Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso; o dano (alegação de incapacidade para o trabalho desacompanhada de prova pericial, cujo ônus competia ao Apelado) e o nexo de causalidade.

Defende ainda, que o pedido de retirada do fixador deveria ter sido feito com razoável antecedência, pois, o Hospital Regional do Sudeste do Pará é polo de atendimento de vários municípios, e, por isso, necessita de certo lapso temporal para agendamento e organização das demandas e dos pacientes.

De forma subsidiária, caso entendam pela Responsabilização do Ente Estadual, suscita a ausência de comprovação do prejuízo moral; ausência de razoabilidade e proporcionalidade no valor indenizatório fixado (R$ 100.000,00 – cem mil reais); ausência de direito ao pensionamento, pois, não restou demonstrada a incapacidade ou diminuição da capacidade do Apelado para o trabalho e, a necessidade de alteração dos juros moratórios (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ato contínuo, o Autor interpôs Recurso Adesivo. Defende a procedência do pedido de Danos Materiais (perda de uma chance), pois, embora desempregado, encontra-se em plena idade de força produtiva e, considerando a expectativa de vida média do brasileiro em 2019 (76 anos), perdeu 45 anos de vida útil, em razão do dano físico sofrido pelo atraso do Ente Estadual no agendamento do procedimento cirúrgico para retirada do fixador (atrofia muscular e perda de mobilidade irreversível), que o incapacitou para o trabalho.

Alega a procedência dos Danos Estéticos, pugnando pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Suscita a necessidade de majoração dos Danos Morais fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais), para no mínimo R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) englobando tanto os Danos Morais quanto os Danos Materiais (perda de uma chance). Alega ainda, que os juros devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adesivo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há Responsabilidade do Estado do Pará (objetiva ou subjetiva), em relação as sequelas de mobilidade no joelho esquerdo do Apelado e, caso configurado o dever de indenizar, se deve haver minoração do valor arbitrado à título de Danos Morais, exclusão do pensionamento e alteração dos juros moratórios.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se, que a condenação do Ente Estadual deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

É fato incontroverso nos autos, que o Apelado sofreu acidente de trânsito no dia 10/05/2019 enquanto conduzia sua motocicleta, sendo imediatamente conduzido ao Hospital Municipal de São Geraldo do Araguaia, chegando com dor e trauma no joelho esquerdo (CID 10 S82.1) e, diante da ausência de especialista, foi transferido, no mesmo dia, para o Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (Hospital Estadual), onde realizou, ainda no mesmo dia do acidente, cirurgia de redução e
colocação de fixador externo transarticular do joelho,
sendo inquestionável a conduta hospitalar célere e eficaz prestada no dia do acidente.

Portanto, a controvérsia reside em verificar se houve falha do Hospital Estadual no lapso temporal para a retirada do fixador externo.

O Apelado afirma na petição inicial que há indicação médica para retirada do fixador 30 dias após a cirurgia, no entanto, não há documentação atestando tal afirmação e, como cediço, a remoção do fixador só é feita quando a fratura está cicatrizada e o osso consolidado, cujo tempo pode variar dependendo do paciente e da gravidade da fratura.

Embora não haja indicação médica quanto ao prazo de 30 dias, há documento atestando que, no dia 27/06/2019, o Hospital Municipal de
São Geraldo do Araguaia requereu ao Hospital Regional Estadual,
COM URGÊNCIA
/Classificação de risco – Emergência/Imediato
, a retirada do fixador externo (ID n.º 6925810 - Pág. 1).

Em que pese a urgência assinalada, o conjunto probatório (ID n.º 6925811 - Pág. 1, n.º 6925813 - Pág. 1 e n.º 6925814 - Pág. 1)
demonstra que a
autorização de internação do Autor, para retirada do fixador externo, só ocorreu em 14/09/2019 e o procedimento cirúrgico de retirada foi realizado no dia 17/09/2019, ou seja,
82 dias após a solicitação, de urgência, do Hospital Municipal
.

Portanto, conforme bem observado pelo Magistrado de origem, resta configurada a negligência do Hospital Estadual:

(...)
vê-se que a omissão, embora gerada pelo Estado, não foi em decorrência do atendimento prestado, mas da demora do serviço, lembra-se que o pais acolheu a responsabilidade civil da Administração, sob a teoria do risco administrativo
, assim existindo o dano, a conduta e o nexo de causalidade entre ambos, e não havendo nenhuma das causas de exclusão da responsabilidade o Estado deverá ser responsabilizado. (...)
In casu, houve pedido do autor para ter o atendimento, houve pedido de regulação pelo Município de São Geraldo do Araguaia, em caráter de urgência, e por fim houve a demora no atendimento que gerou graves prejuízo físicos ao autor, tudo configurando os elementos da responsabilização civil
. (...)
restou comprovada a omissão na modalidade negligente, eis que demorou, em demasia, para operar o autor e a permanência do extensor em sua perna gerou danos físicos irreparáveis, gerando o dever de reparar o resultado
. (...). (grifo nosso).

Quanto ao dano, o
Laudo Médico datado de 02/10/2020, anexado pelo Apelado e assinado por médico Ortopedista Traumatologista atesta que, 11 meses após a retirada do fixador, o Apelado
apresentou sequelas pós-trauma, evoluindo com deformidades irreversíveis, impedindo assim de exercer suas atividades laborais e devendo ingressar ao programa de “Pessoa com Deficiência – PCD”,
destacando, dentre as sequelas,
hipertrofia de musculatura, deformidade do pé equino-varo (
também conhecido como pé torto equinovaro)
e encurtamento grave de tendão calcâneo esquerdo
(ID n.º
6925828 - Pág. 1).

Em sentença, o Magistrado de origem firmou posicionamento de que os laudos médicos, fotografias e comparecimento do Apelado em audiência, supriram a prova pericial em juízo, pois, tornou-se desnecessária a elucidação dos fatos, no entanto, em observância ao princípio da busca da verdade real, necessário pontuar que,
em
consulta ao Processo Judicial Eletrônico – PJE 1º Grau, constatou-se a existência de uma Ação de Cobrança de
Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres -
DPVAT ajuizada pelo Apelado contra a
SEGURADORA LIDER
(processo n.º 0800020-09.2020.8.14.0125 – PJE), anexando, inclusive, os mesmos documentos contidos na petição inicial originária da presente Apelação, contudo, na referida Ação, houve laudo assinado por Perita Oficial do Juízo, datado de 05/08/2021, atestando que, embora o Apelado já fosse portador de pé torto equinovaro,
o acidente contribuiu para o déficit de amplitude de movimento do joelho esquerdo, promovendo uma deficiência na função – média de 50% (invalidez parcial e permanente), com incapacidade de realizar atividades que exijam agachar e elevar peso, deixando claro que a lesão física foi adquirida após o acidente.

Deste modo,
constata-se que o evento danoso está diretamente ligado a conduta do Hospital Regional Estadual (invalidez parcial e permanente – deficiência na função do joelho esquerdo- decorrente da demora excessiva para retirada do fixador externo, cuja cirurgia estava assinalada como urgente pelo Hospital Municipal), restando caracterizado o Nexo Causal.

DO DANO MORAL

É indiscutível o sofrimento e
abalo psicológico
vivenciado pelo Apelado que, com 28 anos de idade (época dos fatos), adquiriu uma invalidez parcial e permanente pela falha na prestação de serviço hospitalar, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Em situações mais gravosas, onde houve a amputação de membros por falha hospitalar, a 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte Estadual, sob a relatoria da Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha e Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, fixou o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à título de Danos Morais, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MORAL E ESTÉTICO PERFEITAMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
I –
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
Juízo monocrático que condenou o Município de Tucuruí a pagar ao autor o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por dano moral, R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de dano estético, além de pensionamento mensal vitalício. II- Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. III- Na hipótese dos autos, resta incontroverso que o autor sofreu uma descarga elétrica enquanto trabalhava pelo Município de Tucuruí e em razão do acidente foi submetido a múltiplas amputações (de membros inferiores e superior), restando, assim, caracterizada a responsabilidade objetiva do Ente Público Requerido e, por conseguinte, o dever de indenizar. IV- Possibilidade de cumulação de indenização por danos morais e estéticos provenientes de um mesmo ato ilícito. Súmula 387 do STJ. V-
No que diz respeito ao valor da condenação a título de danos morais e a título de danos estéticos, o quantum indenizatório fixado pelo Juízo a quo, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada dano, encontra-se adequado à situação fática descrita nos autos, onde a parte autora sofreu múltiplas amputações.
VI- Tratando-se de condenação da Fazenda Pública por danos morais, em responsabilidade extracontratual, a incidência de juros se dá a partir do evento danoso, com correção monetária a partir da prolação da sentença (Súmulas 54 e 362 do STJ). VII- Recurso conhecido e improvido. Sentença
a quo
mantida. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003363-49.2017.8.14.0061 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. HOSPITAL MUNICIPAL. FALHA NA AVALIAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA E DEMORA NO ENCAMINHAMENTO PARA CIRURGIA. SITUAÇÃO AGRAVADA. AMPUTAÇÃO DE PARTE DE MEMBRO INFERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O perito concluiu: que a lesão por si só não seria capaz de causar o resultado amputação; que a demora no encaminhamento para o Hospital Metropolitano contribuiu para o resultado amputação; que as lesões identificadas no raio-x realizado no Hospital Municipal não foram registradas na integralidade; que o fato do pé da menor ter permanecido em sacola com gelo por aproximadamente três hora e trinta minutos provocou necrose.

2. Em um segundo momento destaco que no presente caso é devida a aplicação da responsabilidade objetiva, ao passo que a
o analisar o
art. 37, §6º da CF
, o Supremo Tribunal Federal (STF. ARE 931411 AgR. 2ª Turma. Rel.Min. DIAS TOFFOLI. DJe 28-04-2016.) firmou entendimento no sentido da aplicabilidade da teoria da
responsabilidade
objetiva prevista na norma constitucional acima transcrita, tanto nas hipóteses de danos causados por atos comissivos de seus agentes, quanto naquelas em que o evento danoso decorre de omissão, ainda que oriunda da
falha
na
prestação
do serviço.

(...) 4. De mais a mais,
como cediço,
a indenização por danos morais tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente, visando a desestimular a prática de atos semelhantes no futuro, quanto compensatório em relação à vítima. Nesse contexto, a vítima de lesões a direitos de natureza não patrimonial deve receber soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as circunstâncias do caso concreto
.
(...) 6.
No caso concreto, considerando a natureza do dano, bem como a qualidade das partes, no que se refere à menor
Kelem Chaves Alves, com nove anos de idade quando do acidente, deve se levar em consideração a dependência que terá para o restante de sua vida ao realizar determinadas atividades. Além disso, pensando que em futuro próximo, ao desejar entrar no mercado de trabalho, por conta de sua limitação física, certamente encontrará maiores obstáculos na obtenção de emprego, uma vez que é fato público que pessoas portadoras de deficiência sofrem maiores restrições de oportunidades. Levando esses fatores em consideração,
entendo que o valor a título de dano moral deve ser mantido.

(...)
O Juízo de 1º Grau proferiu sentença nos seguintes termos: (...) - Condenar o Município ao pagamento de indenização por dano moral à requerente Kelem Chaves Alves
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais
); (...).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002167-15.2011.8.14.0074 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/07/2020). (grifo nosso).

Deste modo,
em observância as peculiaridades da situação concreta, o quantum fixado à título de indenização por Danos Morais (R$ 100.000,00 – cem mil reais) deve ser reduzido para R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

DO PENSIONAMENTO

O Magistrado de origem condenou o Apelante ao pagamento de pensão mensal e vitalícia ao Apelado, no valor de um salário mínimo, contado desde o evento danoso (data de solicitação, de urgência, da retirada do fixador externo – 27/06/2019), no entanto, o Ente Estadual requer a sua exclusão, pois,
não haveria comprovação da incapacidade ou diminuição da capacidade do Apelado para o trabalho, tampouco, o exercício de atividade remunerada.

Conforme destacado no tópico da Responsabilidade Objetiva, o laudo médico anexado pelo Apelado demonstra a redução da sua capacidade laborativa, cujo fato foi corroborado pela prova pericial contida na Ação de Cobrança de seguro DPVAT (processo n.º 0800020-09.2020.8.14.0125 – PJE).

Sobre o assunto, o artigo 950 do Código Civil
prevê o direito à pensão mensal vitalícia quando a vítima de ofensa à integridade física tem sua capacidade laboral reduzida, senão vejamos:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Destaca-se precedente dos Tribunais Pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO PRIMEIRA PERÍCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CAUSA MADURA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. LAUDO PERICIAL IDÔNEO. ERRO MÉDICO. FIXADOR EXTERNO. SUBSTITUIÇÃO POR PLACA E PARAFUSOS SEM TRATAMENTO PRÉVIO. INFECÇÃO. PSEUDOARTROSE. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. INVALIDEZ PERMANENTE. DANO MORAL E ESTÉTICO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME1 .1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, alegando erro médico. (...) 2 .4. Existência de erro médico na manutenção prolongada do fixador externo, sua substituição por placa e parafusos sem tratamento prévio e na prescrição de fisioterapia com carga antes da consolidação da fratura. (...) 3.5. O erro médico foi evidenciado pela perícia, que apontou a manutenção do fixador externo por tempo superior ao recomendado na literatura médica e a substituição inadequada por placa e parafusos, sem tratamento prévio das feridas, como causas diretas da infecção subsequente. (...) 3.9.
O artigo 950 do Código Civil prevê o direito à pensão mensal vitalícia quando a vítima de ofensa à integridade física se encontra impossibilitada de exercer sua profissão ou ofício, ou tem sua capacidade laboral reduzida
. A jurisprudência entende que a indenização é devida independentemente da possibilidade de reabilitação profissional, visando compensar o esforço adicional que a vítima terá que realizar no exercício de sua atividade laboral. 3 .10. A fixação do grau de invalidez, não apurado na fase de conhecimento por estar o autor ainda em tratamento, deverá ser determinada em liquidação de sentença, mediante nova perícia. 3.11. A indenização por danos morais e estéticos foi fixada considerando o sofrimento prolongado e as várias intervenções cirúrgicas malsucedidas que agravaram a situação do autor, resultando em deformidades e redução de mobilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE4. 1. Conhecimento e parcial provimento do recurso para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de pensão mensal vitalícia ao autor, a ser calculada sobre o valor do salário mínimo, com percentual a ser definido em liquidação de sentença, além de indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 e por dano estético no valor de R$ 10.000,00. (...).

(TJ-PR 00004353920168160083 Francisco Beltrão, Relator.: substituto rafael vieira de vasconcellos pedroso, Data de Julgamento: 26/09/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2024). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. SAÚDE. SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL. PENSÃO VITALÍCIA. PARCELA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR. SALÁRIO MÍNIMO. 1. A responsabilidade civil do ente federativo é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. O Estado só se exclui do dever de indenizar se restar configurada a inexistência de um dos elementos essenciais formadores da responsabilidade ou a culpa exclusiva da vítima. 2. O parágrafo único do art. 950 do Código Civil que prevê a possibilidade de pagamento de cota única de pensão decorrente de ato ilícito não se aplica aos casos de pensão vitalícia
. 3. A perda ou diminuição da capacidade laborativa induz à indenização de que cuida o artigo 950 do Código Civil. 4. O entendimento do STJ é no sentido de que se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo
. 5. Negou-se provimento às apelações.

(TJ-DF 07078845220198070018 1674104, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 08/03/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/03/2023). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da sentença neste aspecto também é medida que se impõe.

DOS JUROS MORATÓRIOS

O Magistrado de origem fixou juros de 1% ao mês
, contudo, o Ente Estadual requer que os juros moratórios sejam fixados com base no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, ou seja,
juros aplicados à caderneta de poupança.

Em consonância ao julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos, em período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
; correção monetária com base no IPCA-E. (...). (grifo nosso).

Desta forma, assiste razão ao Apelante neste aspecto.

DA APELAÇÃO DO AUTOR

O Autor pleiteia a procedência de Danos Estéticos no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) e a majoração dos Danos Morais fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais), para no mínimo R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) englobando tanto os Danos Morais quanto os Danos Materiais (perda de uma chance), pois, embora desempregado, encontra-se em plena idade de força produtiva. Requer ainda, que os juros sejam fixados desde o evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça).

DO DANO ESTÉTICO

Tereza Ancona Lopez leciona sobre a conceituação de Dano Estético da seguinte forma:

(...) pode ser conceituado como ‘qualquer modificação duradoura ou permanente na aparência externa de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta um “enfeamento” e lhe causa humilhações e desgostos, dando origem, portanto, a uma dor moral.

(Lopez, Tereza Ancona. “O Dano Estético”. Editora Revista dos Tribunais. 3ª edição – 2004; página 46).

Sobre a possibilidade de cumulação das indenizações, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 387 com o seguinte enunciado: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

As duas fotos anexadas na petição inicial
(ID n.º 6925817 - Pág. 1) demonstram uma deformidade no pé condizente com o “
pé equinovaro”, contudo, não contém a data em que foi tirada, não havendo como afirmar que decorreu da falha hospitalar para retirada do fixador externo, ou, que o Apelante não detinha tal deformidade antes do acidente, cujo ônus da prova lhe competia (artigo 373, inciso I, do CPC/15).

Inclusive, conforme já registrado na Apelação do Ente Estadual, o laudo
pericial realizado na Ação de Cobrança de
Seguro
DPVAT (processo n.º 0800020-09.2020.8.14.0125 – PJE) atesta que o Apelante já era portador de pé torto equinovaro, tendo o acidente contribuído para problemas físicos/redução de mobilidade (deficiência de amplitude de movimento do joelho esquerdo - invalidez parcial e permanente),
não havendo comprovação de dano estético advindo da falha hospitalar.

Portanto, a manutenção da improcedência neste aspecto é medida que se impõe.

DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS

O apelante requer a majoração para no mínimo R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) englobando tanto os Danos Morais quanto os Danos Materiais (perda de uma chance), pois, embora desempregado, encontra-se em plena idade de força produtiva.

A "perda de uma chance" e o "pensionamento" são conceitos distintos, embora possam se relacionar em alguns casos. A perda de uma chance refere-se à frustração de uma expectativa legítima de obter uma vantagem futura, enquanto o pensionamento é uma forma de pagamento periódico, geralmente vitalício, destinada a compensar danos, como perda de capacidade laboral.

O Magistrado de origem julgou improcedente os Danos Materiais pela “perda de uma chance”, pois, condenou o Ente Estadual ao pensionamento vitalício, cuja condenação foi devida e mantida inalterada no julgamento da Apelação do Estado do Pará, não havendo que se falar em procedência do pedido de “perda de uma chance”.

Portanto, conforme já consignado na Apelação do Estado, não há que se falar em majoração do valor indenizatório, o qual, inclusive, já foi minorado para R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

DOS JUROS MORATÓRIOS

O Apelante requer que os juros sejam fixados a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça).

Súmula 54. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Assiste razão ao Apelante neste aspecto, pois, é
entendimento pacificado nesta Egrégia Corte Estadual que “tratando-se
de condenação da Fazenda Pública por danos morais, em responsabilidade extracontratual, a incidência de juros se dá a partir do evento danoso”
(à título exemplificativo,
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002348-77.2010.8.14.0065
– Relator(a):
EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª
Turma de Direito Público – Julgado em
10/03/2025
e,
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003363-49.2017.8.14.0061
– Relator(a):
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª
Turma de Direito Público – Julgado em
16/10/2023
).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Estado do Pará
, para minorar a indenização por Danos Morais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e fixar os juros moratórios com base no Tema 905 do STJ e,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Autor
, apenas para determinar que os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/05/2025